Tribunal: STF
Processo: ARE 1453333
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (Doc. 80, fl. 10):



    “AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR (PAT). DEDUÇÃO EM DOBRO DO LUCRO TRIBUTÁVEL, RESPEITADA A LIMITAÇÃO DE 4%. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A Lei nº 9.532/97, em seu art. 5º, não chancelou a dedução do dobro das despesas com o PAT do imposto de renda devido, mas apenas estabeleceu que as despesas relativas ao PAT, deduzidas diretamente do lucro tributável, devem ser limitadas a quatro por cento (4%) do imposto de renda devido. A medida não representa qualquer ilegalidade, muito menos contradição perante as demais leis que regem a matéria, permitindo plena vigência. 



    2. O adicional do imposto de renda não sofre qualquer dedução em virtude do benefício fiscal analisado, pois, como já dito, o dobro das despesas com o PAT é deduzido do lucro tributável, calculado antes do adicional do imposto de renda. Dessa forma, não há qualquer violação ao art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249/95, na medida em que nada é deduzido diretamente do adicional”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 86), foram rejeitados (Doc. 94).



    No apelo extremo (Doc. 101), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao conceder a ordem para assegurar o direito da impetrante de promover a dedução do incentivo fiscal relativo ao PAT de seu lucro tributável, nos termos da Lei nº 6.321/76, sem as restrições impostas pelo Decreto nº 10.854/2021, violou os arts. 5º, II; 84, IV; e 150, I, da CF/1988 (Doc. 101, fl. 2).



    Argumenta que As despesas com alimentação, fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente a todos os seus empregados, já são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Além da dedução geral, aplicável a todos os contribuintes, a pessoa jurídica inscrita no PAT pode, após apurado o valor que seria devido a título de IRPJ, deduzir quantia resultante da aplicação da alíquota do imposto de renda sobre a soma das despesas com o PAT no período. É nessa segunda fase, e não quando da apuração do lucro real, repita-se, que o benefício fiscal se materializa, conforme a literalidade do arts. 5º e 6º, I, da Lei 9.532, de 1997 (Doc. 101, fl. 9).



    Aduz que embora a redação original do caput do art. 1º da Lei 6.321/76 tenha estabelecido que a dedução do dobro dos gastos com o PAT recairia sobre o “lucro tributável”, as normas posteriores (arts. 5º e 6º, I, da Lei 9.532, de 1997) inovaram o mundo jurídico e derrogaram a norma originária nesse ponto, estabelecendo que a dedução deve recair sobre o imposto devido (Doc. 101, fl. 9).



    Pondera que a edição do art. 186 do Decreto 10.854/2021 não representou violação ao princípio da legalidade tributária, já que existe, nos arts. 1° e 2° da Lei 6.321/1976, autorização legislativa para que o Executivo regulamente e restrinja o benefício de dedução das despesas com o PAT de modo a priorizar os trabalhadores de baixa renda. 



    Sustenta, ainda, a inexistência de violação à anterioridade de exercício, pois a dedução das despesas com o PAT diferencia-se de outros benefícios tributários, na medida em que a benesse ora tratada não atinge diretamente os critérios quantitativos (alíquota e base de cálculo) do consequente da regra-matriz de incidência, mas sim gera um “crédito” a ser utilizado em etapa posterior à apuração do lucro real, isto é, depois de obtido o resultado do produto da base de cálculo pela alíquota (Doc. 101, fl. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional; (b) incide o óbice da Súmula 636 do STF, pois a interpretação e verificação da aplicação das normas infraconstitucionais referentes à dedução do PAT, aplicável ao IRPJ, no máximo caracterizariam ofensa reflexa à Constituição Federal; e (c) a recorrente não indicou com clareza o dispositivo constitucional que alega ter sido violado, de forma que incide a Súmula 284 do STF (Doc. 109).



    No Agravo (Doc. 113), a agravante refuta os referidos óbices sumulares, alegando que houve violação direta ao art. 84, IV, da CF/1988. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa aos arts. 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mais, o Tribunal de origem confirmou sentença que concedeu a ordem para garantir a impetrante (a) o direito (...) de promover a dedução do incentivo fiscal relativo ao PAT de seu lucro tributável, nos termos da Lei nº 6.321/76, sem as restrições impostas pelo Decreto nº 10.854/2021; (b) o direito de obter a restituição ou compensação do que foi pago a maior a esse título, nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, ou seja, a partir de 14/12/2016, por meio de restituição ou de compensação administrativa, com parcelas vencidas e vincendas de quaisquer tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, corrigidos nos termos já expostos (Doc. 54, fl. 7), pelos seguintes fundamentos (Doc. 80, fl. 2):



    “LIBBS FARMACÊUTICA LTDA. impetrou o presente mandado de segurança contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em São Paulo, objetivando a concessão da segurança para que sejam afastadas as limitações contidas no Decreto nº 10.854/21, assegurando seu direito à dedução das despesas com o PAT, nos termos da Lei nº 6.321/76, reconhecendo, ainda, o direito de restituir ou compensar os valores indevidamente recolhidos a tal título.



    (...)



    Está assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que as normas infralegais que fixam custos máximos para as refeições individuais como condição para o gozo do benefício fiscal previsto na Lei nº 6.321/76 violam os princípios da legalidade e da hierarquia das leis, porque exorbitam o poder regulamentar. 



    Do mesmo modo, conforme entendimento firmado pelo STJ e por esta Corte Regional, violam tais princípios os atos normativos infralegais que estabelecem que as despesas com o PAT serão deduzidas diretamente do Imposto de Renda devido, e não do lucro tributável, conforme prevê a Lei nº 6.321/76, e que fixam limite máximo por refeição oferecida pelo programa. Vejamos: 



    […]



    Dito isso, a Lei nº 9.532/97, em seu art. 5º, não chancelou a dedução do dobro das despesas com o PAT do imposto de renda devido, mas apenas estabeleceu que as despesas relativas ao PAT, deduzidas diretamente do lucro tributável, devem ser limitadas a quatro por cento (4%) do imposto de renda devido. A medida não representa qualquer ilegalidade, muito menos contradição perante as demais leis que regem a matéria, permitindo plena vigência. 



    O adicional do imposto de renda não sofre qualquer dedução em virtude do benefício fiscal analisado, pois, como já dito, o dobro das despesas com o PAT é deduzido do lucro tributável, calculado antes do adicional do imposto de renda. Portanto, não há qualquer violação ao art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.249/95, na medida em que nada é deduzido diretamente do adicional do imposto de renda. 



    Para fins de compensação, a correção do indébito deverá ser feita, tal como ocorre nos débitos tributários, pela Taxa SELIC e com a incidência de 1% no mês da compensação […]”.



    Nota-se, portanto, que a controvérsia diz respeito à conformidade de decreto em face de lei ordinária, inexistindo questão constituconal.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente